Tribunal: TJMT
Processo: 1023668-91.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023668-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DOUGRAS JUNIOR DE PAULA - CPF: 015.478.081-28 (APELANTE), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), KERLEY RUBIA DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 917.546.661-91 (APELADO), P. H. D. A. S. D. P. (APELADO), EVA LUCIA DOS SANTOS JESUS - CPF: 989.149.361-04 (ASSISTENTE), AUGUSTO CESAR DOS SANTOS (ASSISTENTE), KERLEY RUBIA DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 917.546.661-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR, MAIS 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1º, do CC.

No caso, é razoável a fixação dos alimentos em
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, deduzidas apenas as verbas previdenciárias e o IRPF, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Em relação à insurgência contra a paternidade registrada na certidão de nascimento do menor, a reconvenção é via inadequada para discussão, de modo que a controvérsia a esse respeito deve ser deduzida em ação própria, na qual, inclusive, o genitor, citado, faltou ao exame de DNA.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023668-91.2023.8.11.0002

APELANTE: DOUGRAS JUNIOR DE PAULA

APELADO: P. H. D. A. S. D. P., representado por sua genitora KERLEY RUBIA DE ALMEIDA SAMPAIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DOUGRAS JUNIOR DE PAULA,
contra sentença que julgou parcialmente procedente a A
ção de Alimentos n. 1023668-91.2023.8.11.0002, ajuizada por
P. H. D. A. S. D. P., representado por sua genitora KERLEY RUBIA DE ALMEIDA SAMPAIO,
para fixar alimentos em favor do infante no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, deduzidas apenas as verbas previdenciárias e o IRPF, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e, por conseguinte, rejeitou o pleito reconvencional da negatória de paternidade.

A sentença fixou a sucumbência recíproca (art. 86, CPC) e condenou as partes ao pagamento de honorários arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem rateados na proporção de 50% entre os litigantes.

Inconformado, o genitor/
Apelante defende a impossibilidade de arcar com os alimentos no patamar arbitrado, visto que constituiu nova família e possui despesas com sua enteada, bem como com um sobrinho do qual detém a guarda.

Com isso, requer a redução dos alimentos para o importe equivalente a 20% da sua renda líquida ou 30% do salário mínimo.

Pede, ainda, pela realização de exame de DNA.

Contrarrazões ID. 242292667, pelo desprovimento do Recurso.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo não conhecimento do pedido de realização do exame de DNA e, no mais, pelo desprovimento do apelo (ID. 249252667).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a A
ção de Alimentos para fixá-los em favor do adolescente P. H. D. A. S. D. P., no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, deduzidas apenas as verbas previdenciárias e o IRPF, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e, por conseguinte, rejeitou o pleito reconvencional da negatória de paternidade.

Inconformado, o genitor/
Apelante defende a impossibilidade de arcar com os alimentos no patamar arbitrado, visto que constituiu nova família e possui despesas com sua enteada, bem como com um sobrinho do qual detém a guarda, e, com isso, requer a redução dos alimentos para o importe equivalente a 20% da sua renda líquida ou 30% do salário mínimo.

Pede, ainda, pela realização de exame de DNA.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, compulsando o conjunto probatório, nota-se que o Apelante é servidor público do Município de Várzea Grande/MT, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, e aufere renda líquida superior a R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), ao passo que o Apelado é um adolescente de 17 (dezessete) anos, com necessidades presumidas.

Nessa toada, os alimentos fixados em
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, deduzidas apenas as verbas previdenciárias e o IRPF, resultam em aproximadamente R$780,00 (setecentos e oitenta reais), que não se afigura uma quantia elevada ou comprometedora da subsistência do genitor e de sua nova família.

Ademais, nesse aspecto, há que se dizer que a enteada do Apelante já é maior de idade, e, quanto ao sobrinho sobre o qual detém a guarda, embora seja uma criança de 12 anos, não é óbice à fixação dos alimentos em favor do Apelado, no patamar fixado, que atende ao binômio necessidade/possibilidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA PARA ADEQUAR A PENSÃO ALIMENTÍCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1º, do CC.

Na hipótese, ao menos em princípio, soam verossímeis a alegação do Agravante, haja vista que demonstrou que o valor arbitrado pelo Juiz singular compromete sua subsistência, o que, por ora, possibilita a redução dos alimentos para o percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do alimentante, até que sobrevenham maiores elementos.
(N.U 1017365-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS - POSSIBILIDADE DO GENITOR – NECESSIDADE DO MENOR – TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 229 que os alimentos são devidos pelos pais em favor dos filhos de forma simultânea e solidária, tendo em vista o dever de criar, assistir e educá-los. As prestações alimentares são necessárias à subsistência do alimentando que por algum motivo não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil. Restando demonstrado pelo conjunto probatório que o valor fixado a título de alimentos em sede liminar pode comprometer demasiadamente a renda do alimentante, a adequação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade é medida que se impõe
(TJ-MG – AI: 1000021100781001, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/09/2021, 8.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021).

Por fim, no que atine ao pedido de DNA, o apelo não comporta provimento, visto que, como bem lançado na sentença, em relação à insurgência da paternidade registrada na certidão de nascimento ID. 242291678, levantada pelo genitor, a reconvenção é via inadequada para discussão, de modo que a controvérsia a esse respeito deve ser deduzida em ação própria, na qual, inclusive, o Apelante faltou ao exame de DNA.

Nessa senda, os pedidos recursais merecem ser totalmente desprovidos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Majoro os honorários devidos em favor do patrono da parte Apelada para R$1.300,00, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024